Tribunal: STF
Processo: RE 95561
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
DECISÃO DE JUIZ QUE REVOGA OUTRA POR ELE ANTERIORMENTE PROFERIDO NO
MESMO PROCESSO E QUE JA SURTIRA EFEITOS EM RELAÇÃO A TERCEIROS. SUA
INSUBSISTENCIA EM FACE DOS ARTS. 471 E 473 DO COD. PROC. CIVIL.
O ACÓRDÃO RECORRIDO JAMAIS VULNEROU AS NORMAS ADEQUADAS AO CASO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
NEGATIVA DE VIGENCIA AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART-538 DO COD. PROC.
CIVIL, EIS QUE NÃO SE APRESENTA EVIDENTE O OBJETIVO PROTELATÓRIO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO PARA EXCLUIR-SE
A MULTA APLICADA A RECORRENTE.